Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESISTÊNCIA, DANO E DESACATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa do embargante contra sentença que o absolveu da imputação do crime de estupro de vulnerável, e o condenou pelos crimes de resistência, desacato e dano ao patrimônio público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, sendo suficiente que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
5. O acórdão declinou as razões que levaram à manutenção da sentença, não havendo omissão.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.